Tribunal: TJES
Processo: 5008251-81.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008251-81.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WANTUIR SEBASTIAO MOREIRA RIHS
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5008251-81.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: WANTUIR SEBASTIAO MOREIRA RIHS

RECORRIDO: BANCO PAN S.A

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA – COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por WANTUIR SEBASTIAO MOREIRA RIHS

em face de sentença (id 6122693) que julgou improcedente
os pedidos elencados na exordial.

O recorrente, não conformado, pugnou pela reforma
in totum
da sentença.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA

O recorrente juntou aos autos declaração de hipossuficiência, solicitando a concessão de gratuidade da justiça por estar impossibilitado de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família,

O banco recorrido impugnou o pedido de justiça gratuita.

Após ser intimado para comprovar sua condição de hipossuficiência, o recorrente juntou aos autos documentos que demonstram a necessidade da concessão de tal benesse legal (id 6891412)

Dessa forma, defiro o pedido de gratuidade da justiça.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos e que as contrarrazões são tempestivas, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Veja-se que estamos diante de uma nítida relação de consumo e, com razão, o juízo
a quo
analisou o caso
sub judice
à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Após análise detida dos autos, entendo que não assiste razão a parte recorrente, não havendo motivos para reforma da
sentença
, devendo esta ser mantida
por seus próprios fundamentos
, de acordo com o
art. 46 da Lei 9.099/95
e do
Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal
.

Ressalte-se que a controvérsia jurídica sobre a validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas com registro de contrato e avaliação de bens, foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) por ocasião do julgamento do
Tema Repetitivo 958
, ao firmar a seguinte Tese,
in verbis
:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a
:

2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

No presente caso
sub judice,
é aplicável, ainda, a Tese firmada pelo STJ no julgamento do
Tema Repetitivo 620
, que pacificou, também, o entendimento quanto a questão referente à possibilidade de cobranças de taxas/tarifas administrativas para abertura de crédito e de emissão de carnê e de pagamento parcelado do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), dentre outros encargos. Está disposto na citada Tese,
in verbis
:

Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Sobre a alegação de imposição de contratação de seguro de proteção financeira, é importante trazer a lume o entendimento que restou consolidado pelo STJ no julgamento do
Tema Repetitivo 972
, onde foi firmada a seguinte Tese:
“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

Assim, sem maiores delongas, verifico que a análise fática e jurídica realizada pelo juízo de origem está totalmente em consonância com o posicionamento atual de nossa Corte Superior.

Destaca-se o seguinte trecho da sentença recorrida:

“Com efeito, todas as contratações de serviços devem ser realizadas com a aquiescência expressa do consumidor e precedida de informações claras e adequadas, a fim de assegurá-lo a proteção contra práticas abusivas no mercado de consumo, conforme preceituam os arts. 6º, inc. III e IV, 39, inc. III e VI, e 52, todos do CDC.

No caso vertente, a ré cuidou de juntar a proposta de adesão ao seguro de proteção financeira, devidamente assinada pelo consumidor, em termo próprio e específico (id. 26343433, pág. 24 a 28), donde concluo que a contratação ou não do serviço era facultativa, sendo-lhe assegurado a liberdade de contratar.

Então, não havendo nos autos qualquer prova de vício na manifestação da vontade a macular o negócio jurídico, isto é, que o consumidor tenha sido obrigado a contratar o seguro com a seguradora indicada pela instituição financeira, tampouco que tenha sido impedido de buscar outra seguradora, à seu critério, o que, em tese, poderia configurar venda casada, na forma do art. 39, inc. I, do CDC, deve ser reconhecida a validade da cobrança do prêmio, no valor de R$ 1.600,00.

Portanto, não restou comprovado qualquer cobrança indevida no contrato de financiamento do consumidor, mas, ao contrário, as tarifas questionadas se relacionaram a uma efetiva prestação de um serviço bancário ou o ressarcimento por uma despesa decorrente do contrato firmado, razão pela qual a rejeição do pleito revisional e, consequentemente, de repetição do indébito, é medida que se impõe.

Outrossim, o pleito indenizatório não merece guarida, ante a ausência de prova dos requisitos essenciais à configuração da responsabilidade civil, notadamente a conduta ilícita (art. 5º, inc. V e X, da CF e arts. 186 c/c 927 do CC).”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, todavia,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)